Tribunal: TJDFT
Processo: 0739476-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO EMPRESARIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA 1051 STJ. CREDITOS CONCURSAIS E EXTRACONCURSAIS. RENUNCIA A PREFERÊNCIA DO CRÉDITO. DIREITO DISPONÍVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS DEMAIS CREDORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 489, § 1o, IV do Código de Processo Civil-CPC, é carente de fundamento a decisão que não enfrenta "todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. O simples fato de a fundamentação ser sucinta ou contrária aos anseios do recorrente não indica ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
2. O art. 49 da Lei 11.101/2005 estabelece que “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.
3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp 1.840.531 (Tema 1051), sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. Portanto, deve ser verificada a data em que ocorreu o fato gerador do crédito para definir se os créditos são concursais ou extraconcursais.
4. O art. 83 da Lei 11.101/2005 estabelece a ordem de classificação dos créditos submetidos à recuperação judicial, na qual especifica que os créditos trabalhistas – que pretende o agravado o ingresso - possuem prioridade dentre os créditos concursais (inciso I). Na sequência, o art. 84 do mesmo diploma legal dispõe que os créditos extraconcursais devem ser pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83.
5. Assim, por força de lei, os créditos extraconcursais possuem preferência sobre os concursais, não se submetem ao quadro geral de credores e nem ao plano de recuperação judicial. A empresa recuperanda deve diligenciar para primeiro satisfazê-los.
6. No caso, o credor pretende renunciar à preferência do crédito extraconcursal e também submeter-se aos prazos e formas de pagamento previstas no plano de recuperação judicial.
7. Por se tratar de direito disponível, inexiste óbice a que o agravado – no exercício de juízo de conveniência e oportunidade – habilite o seu crédito na recuperação judicial na classe trabalhista.
8. Ademais, não há prejuízo aos demais credores, uma vez que a inclusão do crédito do agravado no plano de recuperação judicial não resulta em qualquer vantagem em detrimento dos atuais credores. Ao contrário, consiste em renúncia a preferências que a lei lhe confere.
9. Recurso conhecido e provido.